Tribunal: TJBA
Processo: 8036570-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036570-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAFAELA SILVEIRA LEMOS e outros Advogado(s): KARINE MASCARENHAS SILVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ESCOLARIDADE. ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. MENORIDADE RELATIVA. EXAME SUPLETIVO (CPA). TEMA 1127/STJ. DEFERIMENTO DE LIMINAR ANTERIOR À FIXAÇÃO DA TESE REPETITIVA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame: Mandado de segurança impetrado por estudante menor de dezoito anos que, aprovada em vestibular para o curso de Medicina, busca a autorização judicial para realizar exame supletivo do ensino médio e, consequentemente, obter o certificado de conclusão para efetivar sua matrícula na universidade, diante da recusa administrativa fundamentada na inobservância do critério etário previsto em lei. A decisão liminar deferiu os pleitos. Posteriormente, foi constatada a aprovação da impetrante no exame supletivo e sua regular matrícula e frequência no curso superior. II. Questão em discussão a. Adequação da via eleita e legitimidade passiva das autoridades impetradas. b. Requisitos para a concessão da segurança no que tange à realização do exame supletivo por menor de dezoito anos e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. c. Aplicação da modulação de efeitos do Tema 1127 do Superior Tribunal de Justiça. d. Prejudicialidade do agravo interno interposto em apartado. III. Razões de decidir As preliminares de inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva foram devidamente analisadas e rejeitadas, observando-se que o mandado de segurança é o instrumento processual adequado para a proteção de direito líquido e certo, e que as autoridades impetradas possuem competência para a correção do ato impugnado. A análise do mérito revela que, embora o Tema 1127/STJ tenha firmado tese contrária à realização de exames supletivos por menores de 18 anos para ingresso no ensino superior, a modulação de efeitos estabelecida no próprio precedente garante a manutenção das decisões judiciais que autorizaram tal procedimento quando proferidas antes da publicação do acórdão paradigma. No presente caso, a medida liminar foi concedida em 05 de junho de 2024, enquanto a publicação do acórdão do Tema 1127/STJ ocorreu em 13 de junho de 2024, enquadrando-se, assim, na regra de transição que preserva os efeitos das decisões liminares deferidas antes da publicação da tese vinculante. A superveniente aprovação da impetrante no exame supletivo e sua matrícula no curso de Medicina demonstram o fato consumado e o sucesso do provimento liminar. O agravo interno, que buscava a reforma da liminar, torna-se prejudicado em face do julgamento do mérito do mandado de segurança e da consolidação da situação fática. IV. Dispositivo e tese Concedida a segurança. Declarada a prejudicialidade do agravo interno apensado. Tese de julgamento: O mandado de segurança impetrado por menor de dezoito anos que busca a realização de exame supletivo para acesso ao ensino superior, cuja medida liminar tenha sido concedida em data anterior à publicação do acórdão paradigma do Tema 1127 do Superior Tribunal de Justiça, enquadra-se na regra de transição da modulação de efeitos do referido tema, impondo a concessão da segurança em virtude da consolidação da situação fática e jurídica. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009; Constituição Federal de 1988, art. 208, V; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 38, § 1º, II; Súmula Vinculante 10/STF (Implícita). Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1127, STJ (DJe 16/09/2024). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8036570-91.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante RAFAELA SILVEIRA LEMOS e, como Impetrado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Prejudicado o Agravo Interno que tramita apenso (8036570-91.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv) e se encontra pautado para julgamento conjunto. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07